Tribunal: TJMT
Processo: 0001032-81.2016.8.11.0039
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001032-81.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato, Obrigação de reparar o dano]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.693.601-26 (APELANTE), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 420.240.481-53 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DIEGO DE OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO E DESACATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ATIPICIDADE MATERIAL DO CRIME DE DESACATO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO PARA A FIGURA DE DANO SIMPLES - APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “B” E D” DO CP - MANIFESTAÇÃO DA PGJ –
PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
– ACOLHIMENTO – PENA APLICADA – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ A DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO DEFENSIVO -

PREJUDICIAL DE MÉRITO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PLEITO DEFENSIVO PREJUDICADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Transcorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória até a data do julgamento do presente apelo, impõe-se declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente /intercorrente.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Crimina
l interposto por
Edinaldo de Oliveira Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001032-81.2016.8.11.0039 – código 69448, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art.
163, parágrafo único, inciso I, e do art. 331, ambos todos do Código Penal
, à pena de
12 (doze) meses de
detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter o reconhecimento da
atipicidade material do crime de desacato
, em razão do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.640.084/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 15/12/2016, no sentido de que o tipo penal em tela é incompatível com o art. 13 do Pacto de San Jose da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Pugna também pela
desclassificação do crime de dano qualificado para a figura de dano simples,
com a respectiva
extinção do processo por ilegitimidade de parte
, ante suposta a ausência de comprovação nos autos de violência ou a grave ameaça para pratica do delito, e
aplicação das atenuantes do art. 65, inciso III, alínea “b” e d”, do Código Penal
(id. 35457480/35457481).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela defesa e pugna pelo
desprovimento
do apelo (id. 35457484/35457485).

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana é reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado quanto aos crimes pelos quais o increpado foi condenado. Subsidiariamente, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo (id. 44944969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que
(id. 35444963).
:

“No dia 03 de marco de 2016, por volta de 01h50min, na residência particular localizada na Rua Travessa Quatro, n° 72, Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos,
EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA
, com
consciência e vontade, mediante grave ameaça a pessoa e de modo a configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei especifica, destruiu, inutilizou ou deteriorou diversos utensílios pertencentes a vítima Maria Aparecida de Oliveira Alves, sua genitora,
consoante Laudo de Exame Pericial e Avaliação de fls. 33/36.

Ressai dos autos que, na data, hora e local citados, o denunciado EDINALDO e seu irmão Diego chegaram na residência da vítima, genitora destes, em estado de embriaguez e, sem motivação aparente, EDINALDO iniciou uma discussão com a ofendida e, exaltado, danificou copos, pratos, fogão, bem como a porta e o portão da residência da vítima, oportunidade em que a vítima acionou a polícia militar
(1o FATO)

Consta, ademais, que nas mesmas circunstancias de tempo e local, EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA, com consciência e vontade,
desacatou os policias militares
Cleir Caetano da Silva e Jhonny Evangelista de Arruda Campos, funcionários públicos
que estava no exercicio da sua função.
Segundo apurado, quando a guarnição da polícia militar chegou na residência da vítima, os policiais constataram que EDINALDO estava muito alterado, apresentando sinais de embriaguez alcoólica e, ao solicitarem que o increpado os acompanhassem até a Delegacia de Polícia, para fins de confecção do boletim de ocorrência, este desacatou os policiais militares, dizendo que: “que os policiais não seriam homens para levar nenhum dos dois”, “não era homem de lhe prender”, que “não passava de um guardinha de merda”, “se quisesse lhe algemar, o bicho ia pegar depois que ele saísse da cadeia
”” (
2° FATO) – destaquei.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 163, parágrafo único, inciso I, e do art. 331, ambos todos do Código Penal, na forma do art. 69 do referido Códex,
contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que ambos os crimes pelo qual o réu restou condenado, impõem-se o reconhecimento da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal
, conforme pleiteado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 44944969.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal específico, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime. E a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela pena em abstrato, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, nos termos do art. 110, §1o, do Código Penal, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, sem que exista impugnação ministerial nesse sentido, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Tratando-se da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, também chamada de superveniente, o parâmetro de cálculo é a pena

concretizada na sentença
. Esta modalidade de prescrição da pretensão punitiva pressupõe a existência de sentença ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação – ao menos no que se refere à pena aplicada –, e seu termo inicial é a data da publicação da sentença ou acórdão penal condenatórios, contando-se até o trânsito em julgado final. Daí ser chamada de superveniente,
pois se verifica somente após a sentença
.

Na hipótese em exame, é certo que a r. sentença por meio da qual o apelante foi condenado à pena de
06 (seis) meses de detenção
e pecuniária de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de dano qualificado (art.163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal) e à pena
06 (seis) meses de detenção pelo crime de desacato
(art.331, do Código Penal), ou seja, a 12 (doze) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo concurso material dos crimes anteriores (art. 69 do CP),
transitou em julgado para o Ministério Público
tendo em vista a inexistência de recurso interposto pela acusação.

Por essa razão, a
prescrição deve ser calculada com base na pena em concreto
mencionada alhures, conforme inteligência do art. 110, §1o e art. 119, ambos do Código Penal, e enunciado da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.

Por sua vez, tem-se que o édito condenatório em questão foi publicado, com ciência do MP em
20/4/2017
(35457472) e desde então, não sobreveio qualquer causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional.

Assim, em relação ao
quantum
de pena imposta na sentença condenatória, considerando a similitude das penas aplicadas aos delitos - pena corpórea fixada em 06 (seis) meses de detenção para cada crime - e atento ao disposto no art. 119, do Código Penal, no sentido de que
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
ou seja, que os prazos prescricionais são isolados e independentes para cada infração,
o prazo prescricional aplicável à espécie é de
03 (três) anos
, a teor do que preleciona o art. 109, VI, do Código Penal.

Assentadas essas premissas, é certo que
entre a data da publicação do provimento jurisdicional monocrático e os dias atuais, transcorreu interregno temporal superior a 03 (três) anos
, operando-se a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, sendo impositivo seu reconhecimento
em prol do apelante Edinaldo de Oliveira Silva,
com consequente extinção da punibilidade do agente
(
ex vi
art. 107, IV e art. 109, VI c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal).

Dessa forma, diante da prescrição da pretensão punitiva, fica
prejudicada e não conheço da análise da pretensão recursal do apelante,
diante da perda do objeto do anseio defensivo.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial
,
reconheço a prescrição superveniente
da pretensão punitiva estatal
e
declaro
extinta a punibilidade
de Edinaldo de Oliveira Silva, nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI c/c art. 110, §1o e 119, todos do Código Penal. Por consequência,
não conheço
do recurso do sobredito apelante, diante a perda de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020